Tribunal: TJSP
Processo: 1087286-39.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Consignação em pagamento cumulada com adjudicação compulsória. Promessa firmada mediante adesão a cooperativa habitacional. Valor da unidade inicialmente previsto que não era o definitivo. Regime de construção a preço de custo. Hipótese em que o empreendimento, antes de concluído, foi transferido a incorporadora, estimando-se outro valor de aquisição, conforme

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Consignação em pagamento cumulada com adjudicação compulsória. Promessa firmada mediante adesão a cooperativa habitacional. Valor da unidade inicialmente previsto que não era o definitivo. Regime de construção a preço de custo. Hipótese em que o empreendimento, antes de concluído, foi transferido a incorporadora, estimando-se outro valor de aquisição, conforme acordo deliberado em assembleia e judicialmente homologado. Montante que se pretende consignar insuficiente para cobrir o saldo devedor, considerando o custo da unidade apurado pelo perito. Ação improcedente. Recurso improvido.